Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: MARCILIO BORGES VILELA EMBARGADO: GENIVAL VITOR DA SILVA NUNES, R S NUNES COMERCIO DE GESSO E SERVICOS DE CONSTRUCOES - EPP DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator